Tribunal: TJDFT
Processo: 0712944-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CONTRATAÇÃO COM BANCO DIVERSO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A relação das partes é regida pelo contrato livremente pactuado, observando que as opções voluntariamente e livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do contrato só podem ser revistas pelo julgador se importassem em violação de quaisquer das normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil ou demais legislações aplicáveis à espécie.
2. No caso dos autos, o suposto golpe mencionado pela agravada necessita de dilação probatória. Ademais, os descontos em seu benefício previdenciário estão sendo efetivados por terceiro estranho aos autos, fazendo com que sequer haveria como o Banco agravante cumprir com a determinação judicial de suspensão dos descontos, razão pela qual deve ser revogada a tutela de urgência concedida.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.